Tribunal: TJMT
Processo: 8014581-32.2013.8.11.0005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014581-32.2013.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVIO MORALES CASTANHO - CPF: 039.237.668-74 (RECORRENTE), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, restando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento.

2.
Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.46 da Lei n°9.099 de 26 de Setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.46 da Lei n°9.099 de 26 de Setembro de 1995.

O recurso inominado interposto é manifestamente incabível, de modo que não alcança conhecimento.

Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que o presente feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo o juízo de primeiro grau sentenciado o feito, da seguinte forma:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos exordiais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para condenar a reclamada a restituir os valores cobrados a maior referente ao serviço efetivamente prestado, conforme parâmetros acima, corrigidos monetariamente a partir da publicação desta sentença e juros de 1% ao mês a contar da data da citação.”

Após a proferida sentença a parte autora manifestou-se nos autos requerendo a certificação do trânsito em julgado e após, que a Gestora da Secretaria efetua-se a habilitação dos créditos do Autor perante o administrador da Recuperação Judicial – id 64469476.

Foram apresentadas as planilhas de cálculo do dano material, por ambas as partes, tendo o juízo sentenciante acolhido a impugnação apresentada pela OI S/A, bem como homologou os cálculos apresentados pela parte Executada, declarando o valor correspondente ao dano material, no montante de R$5.566,26 (cinco mil e quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos). Por fim, determinou a expedição da certidão de crédito no referido valor para promover a entrega ao Exequente, para a habilitação junto ao Juízo da Recuperação Judicial.

A parte autora interpôs recurso inominado cuja a peça se limita a repetir os argumentos vertidos na exordial, não trazendo reflexão quanto a fase de execução ou os cálculos apresentados, de modo que o Recorrente não observou o pressuposto recursal básico, que corresponde à própria razão de existir do recurso.

A orientação do processo pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme previsto no artigo 3.º da Lei n.º 9.099/95, embora deva ser prestigiada e valer como regra geral, não dispensa a parte de atender os requisitos processuais mínimos de admissibilidade recursal.

Evidentemente, não houve impugnação aos fundamentos fáticos e jurídicos da sentença ou da fase processual em que se encontra o processo, razão pela qual se evidenciada a ofensa à dialeticidade.

Ora, o princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficientes meras argumentações genéricas sem qualquer direcionamento ao caso concreto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Reclamante.

E, por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022